Tribunal: TJDFT
Processo: 0723577-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0723577-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: MARTHA LYRA NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (ID 27524231 – Págs. 1/2) que, nos autos do Cumprimento de Sentença PJE n. 0020575-98.2016.8.07.0001 (Autos Físicos n. 2016.01.1.073027-0) movido pela agravada, MARTHA LYRA NASCIMENTO, em seu desfavor, objetivando o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, indeferiu o pedido para alteração do percentual fixado a título de juros de mora, nos seguintes termos: (...) 1. Trata-se de Cumprimento de Sentença com vistas a perseguir o crédito a título de honorários sucumbenciais fixados na sentença de Id 19674319, a qual fora proferida em 22/02/2017, tendo transitado em julgado em 08/05/2018 (Id 19674378). 2. Cumpre salientar que a orientação contida no Tema no 176 do STJ é aplicável aos títulos executivos proferidos antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, não sendo esta a hipótese dos autos. Tendo a sentença exequenda sido proferida na vigência do Código Civil em voga, não há que falar, a esta altura processual, em alteração do percentual fixado a título de juros de mora. 3. O entendimento encontra amparo na Jurisprudência deste e.TJDFT. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO. PARÂMETROS PARA OS CÁLCULOS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. MATÉRIA PRECLUSA. TEMA 176 DO STJ. INAPLICABILIDADE. 1. Cabível o julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento, ante a unicidade da matéria impugnada e a oportunização ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes. 2. Os parâmetros para a elaboração dos cálculos da execução na origem foram fixados em sentença proferida na vigência do Código Civil de 2002, já transitada em julgado. 3. Nesse sentido, o Tema no 176 do e. STJ não se aplica à hipótese dos autos, porquanto cuida de títulos judiciais exequendos prolatados antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002. 4. Preclusa a questão, "inviável a alteração do percentual fixado a título de juros de mora na respectiva execução, visto que implicaria violação da coisa julgada" (AgInt no REsp 1673862/SC). 6. Agravo interno julgado prejudicado e agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1130132, 07103259420188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 18/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 94965182. (...). Nas razões recursais apresentadas, a agravante defende que o Tema 176 do STJ não se restringe apenas as sentenças proferidas antes da vigência do Código Civil de 2002, bem assim que, no caso, não há falar em “alteração” do percentual de juros previamente fixado, porquanto referida taxa jamais foi delimitada nos autos, tratando a hipótese de “arbitramento” de índice. Consigna, com base no art. 406 do CC, que os juros devem ser fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Nesse passo, como a taxa de juros não foi expressamente estabelecida pelas partes ou pelo Juízo, pondera que a regra geral do art. 406 do Código Civil deve ser aplicada, qual seja, a Taxa Selic (Tema 176). Elenca julgados favoráveis à tese defendida. Indicando estarem presentes os seus pressupostos legais, requer: a) a concessão do efeito suspensivo, haja vista que a marcha processual nos autos originários poderá ocasionar a execução de bens e ativos exponencialmente superiores ao real valor da dívida, com constrições indevidas; b) no mérito, a reforma da decisão agravada para reconhecer que a taxa de juros jamais foi definida nos autos, tampouco estabelecida previamente pelas partes, e aplicar a Taxa SELIC como única indexadora dos cálculos da execução, sem cumulação com qualquer outro encargo, conforme Recurso Especial Repetitivo n. 1.111.117/PR, que, dentre outros, originou o Tema n. 176. Preparo constante no ID 27524233 – Págs. 1/2. Juntou documentos. É o relatório, no que necessário. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada (CPC, art. 995, parágrafo único) ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso (CPC, art. 300). A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se constata a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. A questão litigiosa neste agravo cinge-se a definição do percentual dos juros moratórios aplicáveis sobre o crédito perseguido a título de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista a alegação da agravante de incidência da Taxa Selic em vez do percentual de 1% previsto no CTN, com base na orientação contida no Tema n. 176 do STJ, que teria estabelecido aquela com sendo o índice do art. 406 do CC, bem assim em razão da falta de delimitação do tema pelas partes ou pelo Juízo. A sentença transitada em julgado assim dispôs (ID 19674319): (...) Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para ADJUDICAR em favor da parte autora o imóvel situado à SQN 107 apt. 608, do Ed. Montecatini, Bloco D, Asa Norte, Brasília/DF, servindo esta decisão como título hábil à transcrição perante o registro imobiliário competente, depois de atendidas as exigências fiscais, que deverão ser arcadas pela requerida. Diante da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o e 86, caput do CPC. Defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, na forma do art. 300 do CPC, conforme fundamentação supra, consistente na expedição de Ofício ao 2o Ofício do Registro de Imóveis para que promova a baixa do pacto de retrovenda incidente sob o imóvel descrito na inicial (Av.2/56048), cujos emolumentos serão arcados pela parte ré. Após o trânsito em julgado, expeça-se o termo de adjudicação e oficie-se o cartório do segundo oficio de notas a fim de que seja lavrada a escritura pública de compra e venda do imóvel descrito na inicial, às custas da demandada. Oficie-se o Juízo da 12a Vara Cível Federal de São Paulo, dando inteiro conhecimento do teor dessa sentença. Em seguida, se nada mais for requerido, arquivem-se com as cautelas de estilo. Publique-se, registre-se e intimem-se. (...). (g.n.) De fato, pelo conteúdo da r. sentença, verifica-se que não houve decisão anterior no título judicial arbitrando o percentual dos juros moratórios, razão pela qual, em se tratando de matéria de ordem pública, seria possível, em tese, a apreciação da temática. Pois bem. Segundo o art. 406 do CC, “quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”. O STJ, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.112.743/BA, da relatoria do Ministro Castro Meira (Primeira Seção, julgado em 12/8/2009, DJe 31/8/2009), pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 176), delimitou as seguintes situações para fins de aplicação dos juros moratórios: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.o 08/2008. FGTS.bEXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS. TAXA DE JUROS. NOVO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. ART. 406 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. 1. Não há violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros de 1% ao mês a partir da lei nova. 2. Segundo a jurisprudência das duas Turmas de Direito Público desta Corte, devem ser examinadas quatro situações, levando-se em conta a data da prolação da sentença exequenda: (a) se esta foi proferida antes do CC/02 e determinou juros legais, deve ser observado que, até a entrada em vigor do Novo CC, os juros eram de 6% ao ano (art. 1.062 do CC/1916), elevando-se, a partir de então, para 12% ao ano; (b) se a sentença exequenda foi proferida antes da vigência do CC/02 e fixava juros de 6% ao ano, também se deve adequar os juros após a entrada em vigor dessa legislação, tendo em vista que a determinação de 6% ao ano apenas obedecia aos parâmetros legais da época da prolação; (c) se a sentença é posterior à entrada em vigor do novo CC e determinar juros legais, também se considera de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, após, de 12% ao ano; e (d) se a sentença é posterior ao Novo CC e determina juros de 6% ao ano e não houver recurso, deve ser aplicado esse percentual, eis que a modificação depende de iniciativa da parte. 3. No caso, tendo sido a sentença exequenda, prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada. 4. "Conforme decidiu a Corte Especial, 'atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [ art. 406 do CC/2002 ] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4o, da Lei 9.250/95, 61, § 3o, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)' (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, pendente de publicação). 5. O recurso deve ser provido tão somente para garantir a aplicação da taxa SELIC a partir da vigência do Novo Código Civil, em substituição ao índice de 1% por cento aplicado pela sentença e mantido pelo acórdão recorrido. 6. Recurso especial provido em parte. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução no 8/STJ. (REsp 1112743/BA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 31/08/2009) (g.n.) A tese fixada pelo STJ restou assim estabelecida: “tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada.” Ou seja, a orientação firmada no Tema n. 176 do STJ é aplicável aos títulos executivos proferidos antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, não sendo esta a hipótese dos autos, cuja sentença data de 22/2/2017, com trânsito em julgado em 8/5/2018. Ainda que o aludido julgado, dentre os fundamentos apresentados, tenha feito alusão à Selic como sendo a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC, fato é que tal questão foi realizada a título de argumento acessório, obiter dictum. Mais a mais: os recursos especiais afetados e citados pela agravante (REsp n. 1.112.743/BA; REsp n. 1.111.117/PR; REsp n. 1.111.118/PR; REsp n. 1.111.119/PR; REsp n. 1.112.746/DF) referem-se a saldo de conta vinculada ao FGTS, expurgos inflacionários, parcelas pagas em face de consórcio e dívidas de natureza tributária, matérias estas totalmente distintas da discutida nos autos (execução de crédito de verba honorária sucumbencial). Ressalte-se que o impasse que permeia o art. 406 do CC, para fins de incidência ou não da Taxa Selic, não é tema pacificado no âmbito daquela Corte Superior de Justiça, em razão dos diferentes marcos iniciais dos juros moratórios e da correção monetária nela embutidos, conforme se infere do REsp n. 1.081.149/RS, de Relatoria do il. Ministro Luis Felipe Salomão, atualmente em fase de oitiva de amicus curiae. Confira-se a decisão prolatada: (...) Cuida-se de recurso especial em que se discute a incidência ou não da Taxa Selic nas dívidas civis, especialmente quando relacionadas a reparações de danos contratuais e extracontratuais, tendo em vista os diferentes marcos iniciais dos juros moratórios e da correção monetária embutidos na Selic. Em essência, a controvérsia gira em torno do artigo 406 do Código Civil de 2002, verbis: Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. (...) No caso, a matéria debatida nos autos é deveras relevante e apresenta a repercussão social apta a autorizar a participação de amici curiae, consoante determinado pelo Colegiado em 07.11.19. (...). Cumpre frisar que, no âmbito deste TJDFT, a orientação aqui exposta constou por ocasião da apreciação de agravo interno manejado contra decisão que indeferiu petição inicial de Reclamação ajuizada contra acórdão da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (PJE n. 0710887-35.2020.8.07.0000) que, dentre os fundamentos, não aplicou a taxa SELIC, entendimento seguido por esta Relatoria na oportunidade. Confira-se a respectiva ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO - AGRAVO INTERNO - ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL - PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES POR ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - TAXA SELIC - NÃO INCIDENCIA - RECLAMAÇÃO INADMITIDA - DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Reclamação é instrumento processual excepcional que tem contornos próprios. Destina-se a zelar pela segurança jurídica e não serve como sucedâneo recursal. 2. Ainda que se invoque precedente qualificado, não é suficiente para supedanear o ajuizamento da Reclamação. Necessário que através do cotejo analítico fique demonstrada a similitude das circunstâncias fáticas e da divergência entre o acórdão reclamado e a tese fixada. Por não se amoldar situação jurídica do acórdão reclamado ao julgamento invocado (Tema 176/STJ), há óbice à admissibilidade da Reclamação. 3. Agravo Interno improvido. Decisão que indefere a petição inicial mantida. (Acórdão 1341689, 07108873520208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 17/5/2021, publicado no DJE: 28/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob essa ótica, nesse juízo de cognição sumária, não se verifica desacerto na decisão agravada a justificar o seu sobrestamento, ante a falta de verossimilhança nas alegações da agravante. Ademais, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a recomendar o deferimento do pedido liminar durante o processamento do presente agravo, cuja análise mais aprofundada dos argumentos deduzidos pela recorrente será feita durante o julgamento colegiado, após a manifestação da parte adversa. A alusão genérica a um suposto prejuízo em razão da marcha processual do cumprimento de sentença e de uma possível constrição indevida não se presta a tal finalidade. Mesmo porque a penhora efetivada no rosto dos Autos n. 0020575-98.2016.8.07.0001, em tramitação na 17a Vara Cível de Brasília (ID 93610219 e 93845683), trata-se de mera expectativa de direito. Posto isso, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Decorrido o prazo e realizadas as devidas certificações, voltem conclusos. Brasília, 23 de julho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora